Tribunal: TJPA
Processo: 0813855-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813855-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE GIL MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E PERSEGUIÇÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. ARTIGO 7º, INCISO II E ARTIGO 24-A, AMBOS DA LEI Nº 11.340/2006 C/C ARTIGO 147-A, §1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DISÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EM RELAÇÃO À FUTURA PENA A SER APLICADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP
: IMPROCEDÊNCIA.

1. Ao analisar os autos, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de motivação concreta, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, que diz respeito ao dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, estando devidamente preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva. Precedentes.

2. Não obstante, em relação a alegação de excesso de prazo, cediço que esta deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do Juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. Assim, o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

3. Com efeito, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício, o magistrado singular esclareceu que a denúncia foi oferecida pelo representante do Ministério Público em 07 de julho de 2023, sendo recebida em 20 de julho de 2023 pelo Juízo, e determinada a citação do paciente, a qual foi realizada em 28 de agosto de 2023. Desta forma, evidencia-se nitidamente o encerramento da fase instrutória e a chegada da fase decisória, ainda pendente por circunstância alheia à atividade judicante.

4. No que tange à alegação de ofensa ao princípio da proporcionalidade, vez que o paciente está preso preventivamente há quase 03 (três) meses, já se aproximando da pena mínima estabelecida em abstrato ao delito do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha, entendo que não pode prevalecer.

5. É que, ainda que remédio heroico constitucional, não é possível, em sede de habeas corpus, análise de uma provável reprimenda a ser aplicada, bem como o regime prisional a ser imposto e eventual possibilidade de concessão da substituição da pena, uma vez que elas demandam valoração probatória, o que não cabe na via estreita do Writ.

6. Cumpre frisar, também, que observados todos os requisitos legais, a prisão cautelar não representa afronta ao princípio da presunção da inocência.

7. Não há qualquer incompatibilidade entre a segregação cautelar e referido princípio, que, em verdade, veda apenas a antecipação dos efeitos da sentença, não produzindo interferência alguma na análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva.

8. Na hipótese, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas e perseguição no âmbito da violência doméstica contra mulher, sendo expedido o Mandado de Prisão após a regular inquirição preliminar, se fazendo necessária a manutenção da custódia cautelar ora hostilizada.

9. Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito, pela sua
denegação
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezessete de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
GEOVANE GIL MOREIRA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra ato do
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos
da Ação Penal nº 0800651-64.2023.8.14.0054
, em que se apura a suposta prática do
crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e perseguição no contexto da violência doméstica e familiar contra mulher
, nos termos do
artigo 7º, inciso II e artigo 24-A, ambos da Lei nº 11.340/2006 c/c artigo 147-A, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 15874995, o impetrante informou que o paciente foi preso em flagrante delito em 14/04/2023, acusado de ter, supostamente, descumprido medidas protetivas de urgência.

Esclareceu que em 19/06/2023, foi realizada Audiência de Custódia, oportunidade em que o Juízo ora inquinado coator homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Pontuou que em 23/06/2023, foi revisada a prisão preventiva em razão de pedido de liberdade, ocasião em que o Juízo ora inquinado coator manteve a prisão preventiva do paciente.

Acrescentou que em 07/07/2023, o paciente foi denunciado pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, sendo recebida a peça acusatória em 20/07/2023, pelo Juízo coator.

Notifico que, em 28/08/2023, o paciente foi citado para apresentar resposta escrita à acusação.

Diante do relatado, apontou que o constrangimento ilegal do paciente é manifesto, vez que está preso preventivamente há quase 03 (três) meses, já se aproximando da pena mínima estabelecida em abstrato ao delito do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha.

Salientou que não está presente o chamado
fumus comissi delicti
apto a sustentar a prisão do ora paciente, pois, não há, até o momento, indícios suficientes da autoria do delito.

Assim, requereu a concessão do pedido de liminar, sendo concedida a liberdade provisória do paciente, fazendo cessar o indevido constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações do Juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 15931773.

Após reiterado pedido, o magistrado a quo prestou as
informações
requeridas, através do
Ofício nº 12/2023-GAB
, nos seguintes termos, ID 16177092:

“(...). a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Narra a inicial acusatória que: “Narram os autos de Inquérito Policial em epígrafe que no dia 15.04.2023, por volta das 14h00, Geovane Gil Moreira descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira Maria do Socorro da Silva Costa, e nesta data e em dias anteriores a perseguiu e a ameaçou de morte, invadindo e perturbando sua espera de liberdade e privacidade. Denota-se dos autos que Geovane e Maria do Socorro mantiveram união estável por 10 (dez) anos, contudo desde o fim do relacionamento o denunciado persegue sua ex-companheira no local onde mora, no trabalho e nas redes sociais, além de ameaça-la de morte, afirmando que se ela não ficar com ele, não ficará com mais ninguém. Diante das ameaças, no dia 26.10.2022 a ofendida requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas nos autos do processo nº 0801001-86.2022.8.14.0054 no dia 27.10.2022. Embora o denunciado sido intimado no dia 03.11.2022 acerca das medidas, ele as descumpriu reiteradamente, e no dia 15.04.2023 voltou a ligar para sua ex-companheira, ameaçando-a de morte, bem como a procurou em sua residência, tendo perguntado para a filha do casal sobre onde poderia encontrá-la. Em sede policial, o denunciado confirmou que descumpriu as medidas protetivas, afirmando que mandou mensagem para a vítima 06 (seis) dias antes de ser interrogado, além de ter confirmado que se encaminhou à sua residência [...]” (sic). b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva Os motivos ensejaram a prisão do acusado foram expostos na decisão (evento id. Num. 94544125 – Processo n.º: 0800540-80.2023.8.14.0054), de 11 de junho de 2023, que decretou a prisão a preventiva. O Ministério Público ofereceu a denúncia (id. 96250714) em 07 de julho de 2023 na ação penal processo n.º: 0800651-64.2023.8.14.0054, que foi recebida (evento id. Num. 97170547), em 20 de julho de 2023, oportunidade em que foi determinada expedição de mandados de citação, oficiar a Corregedoria, cientificar autoridade policial e intimação do Ministério Público. A citação do acusado Geovane Gil para que seja apresentada defesa preliminar foi cumprida em 28 de agosto de 2023 de acordo com certidão (evento id. Num. 99538327). Decorrido o prazo para apresentação da defesa ainda que devidamente citado/intimado pessoalmente o réu Geovane Gil não apresentou resposta à acusação. No dia 23 de junho de 2023, nos autos 0800540-80.2023.8.14.0054, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições, de modo oral na audiência de custódia, formulou pedido de revogação da prisão preventiva de GEOVANE GIL MOREIRA ao argumento de que ostenta a condição de réu primário com bons antecedentes. (...). Decisão julgando improcedente o pedido, mantendo assim, a prisão preventiva do acusado (evento id. 95500584), tendo em vista que as provas produzidas tanto em juízo quanto no inquérito demonstram a existência de elementos que denotem a autoria, em especial pelo fato do acusado estar insistindo pessoal e via aplicativos em falar com a vítima, além do proferimento corriqueiro de ameaças, e há evidências de que o acusado vem perseguindo e fazendo ameaças por meio de ligações, dizendo textualmente que “se você não for minha não será de mais ninguém”, indicando a possível ameaça contra a vida da vítima. c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente. Não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor. d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva. O paciente foi preso preventivamente no dia 14 de junho de 2023 e realizada a audiência de custódia., conforme documento dos autos 0800540-80.2023.8.14.0054. e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento: Tendo em vista que a Defensoria Pública do Estado do Pará, regional de Marabá, até o presente momento não apresentou resposta à acusação, será intimado o réu para querendo indique defensor, para prosseguimento normal na tramitação. (...).”

Em 22/09/2023, ID 16185150, o impetrante peticionou nos autos, informando que
“até o presente momento a secretaria do juízo da Vara de São João do Araguaia sequer intimou a Defensoria Pública, para que fosse apresentada resposta escrita à acusação, o que pode ser verificado por Vossa Excelência no processo 0800651-64.2023.814.0054, ID 99538330, sendo que o mandado foi juntado pelo oficial de justiça dia 28 de agosto de 2023, há quase um mês. Diante do exposto, após esclarecida a questão de fato, requer-se o prosseguimento do habeas corpus nos seus ulteriores termos, com a concessão da ordem.”

Com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, por não vislumbrar a presença dos requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, solicitando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, em 29 de setembro de 2023, ID 16316824.

Nesta
Superior Instância
, ID 16396711, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do ora paciente.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
da presente ordem.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente, sob a alegação de excesso de prazo para a formação de culpa, ressaltando que a sua segregação cautelar já perdura por período próximo à pena mínima culminada ao crime do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, sendo possível, ainda, a substituição da medida extrema por outras medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, fazendo cessar, assim, o evidente constrangimento ilegal ora suportado.

Adianto, todavia, que pretensão almeja por meio da presente ação mandamental
não merece proceder
.

Segundo informa a
denúncia
, ID 15874996, pág. 13, no dia
15 de abril de 2023
, por volta das 14h00min, o ora paciente teria descumprido as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira Maria do Socorro da Silva Costa, e na mesma data, bem como em dias anteriores, a teria perseguido e ameaçado de morte, invadindo e perturbando sua liberdade e privacidade diversas vezes.

A peça acusatória pontuou que o ora paciente e Maria do Socorro da Silva Costa mantiveram união estável por 10 (dez) anos, contudo, desde o fim do relacionamento, o paciente supostamente persegue sua ex-companheira no local onde mora, no trabalho, e até em suas redes sociais, além de ameaça-la de morte, afirmando que
“se ela não ficar com ele, não ficará com mais ninguém”
.

Salientou que, diante das ameaças sofridas, em
26 de outubro de 2022
, a ofendida requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas nos autos do Processo nº 0801001-86.2022.8.14.0054, no dia
27 de outubro de 2022
.

Sustento que, embora intimado em
03 de novembro de 2022
acerca das medidas, o ora paciente as descumpriu reiteradamente, e, no dia
15 de abril de 2023
, teria voltado a ligar para sua ex-companheira, ameaçando-a de morte, bem como a procurou em sua residência, tendo perguntado para a filha do casal sobre onde poderia encontrá-la.

Compartilhou que a vítima asseverou perante a autoridade policial que teme por sua vida, razão pela qual requereu novas medias protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo Juízo em
14 de junho de 2023
, ocasião em que foi decretada a prisão do ora paciente.

Mencionou que, em sede policial, o ora paciente teria confirmado o descumprimento das medidas protetivas, afirmando que mandou mensagem para a vítima 06 (seis) dias antes de ser interrogado, além de ter confirmado que se encaminhou à sua residência, discorrendo que sua intenção era apenas ver a sua filha. Por outro lado, teria negado ter ameaçado a sua ex-companheira.

Diante dos indícios de autoria e materialidade do crime, a representante do Ministério Público pugnou pela sua condenação nas sanções punitivas do
artigo 147-A, e artigo 148 do Código Pena
l, e
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
.

Pois bem.

A
Constituição da República Federativa do Brasil
, estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Ademais, obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, para que seja possível a decretação da prisão preventiva, é necessário, de acordo com o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
: a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”

Não obstante, a decisão t
em que ser motivada no caso concreto explicando, de maneira concreta, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Desta feita, faz-se necessário que o magistrado fundamente sua decisão de decretar a privação de liberdade cautelar em fatos novos e concretos que demonstrem a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para imposição da medida segregativa, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim fundamentou o magistrado ora inquinado coator,
in verbis
:

“(...). Nos termos do art. 311, do CPP, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). Devendo o magistrado, devido à nova fisionomia fincada nos pressupostos constitucionais, inclinar-se às medidas cautelares diversas da prisão (art.319 do CPP), quando ausentes as premissas da adequação/necessidade, previstas no art. 282, bem como os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art.312 do CPP), conforme dicção do art.321, do mesmo Diploma Legal. Isto porque quando do advento da Lei nº 12.403/11, o intuito foi tornar ainda mais excepcional a restrição de liberdade antes do trânsito em julgado, atendendo-se assim aos ditames albergados pela CF/88 no tocante aos direitos fundamentais. Nesse sentido há decisões reiteradas dos tribunais solidificando o entendimento em consonância com o texto constitucional e a legislação infraconstitucional. E não deveria de outra forma ser, haja vista que as liberdades a duras penas asseguradas em nossa Carta Política devem a todo custo ser resguardadas por aqueles que exercem a jurisdição no caso concreto. Todavia, conforme unanimidade doutrinária e jurisprudencial os direitos fundamentais, até mesmo o relativo à liberdade ambulatorial, não se constituem absolutos, havendo mitigação nas hipóteses preconizadas na legislação. E é em tal premissa que se fundamenta a possibilidade de segregação cautelar, caso atendidos os requisitos autorizadores de tal providência. Vejamos a menção da doutrina acerca da prisão preventiva: Prisão preventiva. (...). No que pertine ao fundamento do pedido de prisão preventiva de GEOVANE GIL MOREIRA, verifica-se a presença dos requisitos objetivos previstos no Art.313, I do CPP, tendente a autorizá-la: (...). Demonstra-se a necessidade de uma resposta estatal imediata, a fim de acautelar o meio social, haja vista que a concessão da liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, poderá vir a estimular condutas da mesma natureza, portanto, deve-se prestigiar nesse momento a segregação cautelar provisória justamente para dar uma resposta imediata e eficiente à sociedade. E o “perículum libertatis”, aqui traduzido na necessidade de acautelamento da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, no sentido de impedir que o acusado continue a ameaçar a vítima e seus familiares do suposto crime de estupro e por consequência faça sucumbir a incolumidade pública e credibilidade do Poder Judiciário quanto ao resguardo da ordem social. Quanto à ordem pública: Ordem Pública: A prisão cautelar e decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, não se podendo aguardar o término do processo para, somente então, retirá-lo do convívio social. Nesse caso, a natural demora da persecução penal, põe em risco a sociedade. É caso típico de periculum in mora. (CAPEZ, Fernando, p.313, SARAIVA, 2015). Como informado pela autoridade policial no evento id. 93709820, que a gravidade em concreto da conduta praticado por GEOVANE GIL MOREIRA, e assim como as circunstâncias em que praticou o delito (perseguição no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), não resta alternativa já que esta é condição suficiente para decretação da prisão preventiva como maneira de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme entendimento dos Tribunais: (...). Isso exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GEOVANE GIL MOREIRA, já qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 311 e 313, todos do CPP. (...).”
ID 15874996, pág. 05-06.

Como se observa, o Juízo
a quo
discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, em especial pela conveniência da instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente.

Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
.

Ademais, observo que o
fumus comissi delicti

resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a materialidade do delito e apontam indícios da autoria ao ora paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
,

consistente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de igual modo se mostra escorreita, pois, existem elementos indicativos nos autos que demonstram que o ora paciente já descumpriu as medidas protetivas de urgência em outras oportunidades, voltando a ameaçar e perseguir a liberdade e privacidade da vítima, havendo fundado temor acerca da possibilidade de reiteração delitiva, a motivar a manutenção do decreto preventivo.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em
ausência de motivação concreta
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de motivação dos pronunciamentos judiciais. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA DELITIVA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA CAUSA - NÃO CONHECIMENTO DO "WRIT". AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INDICIOS SUFICIENTE DE AUTORIA. DECISÃO PRONTAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
(...).
A prisão preventiva reveste-se de natureza excepcional, logo, sua imposição ou manutenção somente se justifica quando evidenciados, por meio de elementos concretos dos autos, o preenchimento dos pressupostos ora elencados no art. 312 do CPP, os quais perfazem-se no fumus comissi delict e pericumlum libertatis, consoante se deu no caso em tela
. Na hipótese em questão,
a manutenção da constrição cautelar não se mostra desarrazoada ou ilegal, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa, o que evidencia a periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.
(TJ/AC - HC: 10014018120218010000 AC 1001401-81.2021.8.01.0000, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 22/10/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2021).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO MAJORADO. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO ART. 282, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE CONCEDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preen
chimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu,
verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois supostamente teria cometido o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo a violência exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraindo pertences de várias pessoas em um ônibus de transporte coletivo; além de ter sido ressaltado o descumprimento das medidas cautelares anteriormente concedidas
. Destacou-se, também, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, quando posto em liberdade, o recorrente voltou a delinquir, bem como responde por outras ações penais pela prática do crime de roubo. 3. (...). 4. Nesse contexto,
verifica-se que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - (AgRg no RHC n. 165.887/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).
Grifei

Não obstante, em relação a
alegação de excesso de prazo
, cediço que esta deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do Juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. Assim, o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

Neste sentido, colaciono julgado do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
O excesso de prazo dever ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética dos prazos
. 2. Na espécie, a lentidão da marca processual não se deu por inércia dos órgãos jurisdicionais, a instrução se desenvolve de maneira condizente com as peculiaridades do caso, em especial ante a complexidade do feito, que conta com vários réus, aliado ao fato de que a própria defesa não compareceu a uma das audiências, e a renúncia dos causídicos, motivaram despacho para constituir outro advogado, provocando uma demora ainda maior para o encerramento da instrução. 3. Ordem denegada com a recomendação para que o Juízo processante imprima celeridade no julgamento da ação penal.
(STJ – HC: 371507 PE 2016/0244335-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018).
Grifei

No mesmo sentido está firmada a
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM TRAMITAÇÃO REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não se acolhe a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, quando o juízo de piso vem tomando as providências necessárias para impulsionar o feito, não havendo, portanto, desídia do magistrado e nem serôdia injustificada, mormente considerando que já há audiência de instrução julgamento marcada para o próximo dia 09/08/2016
. (...).
(TJ-PA 2016.03056014-70, 162.688, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Publicado em 2/8/2016).
Grifei

Com efeito, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício, o magistrado singular esclareceu que a denúncia foi oferecida pelo representante do Ministério Público em
07 de julho de 2023
, sendo recebida em
20 de julho de 2023
pelo Juízo, e determinada a citação do paciente, a qual foi realizada em
28 de agosto de 2023
. Desta forma, evidencia-se nitidamente o encerramento da fase instrutória e a chegada da fase decisória, ainda pendente por circunstância alheia à atividade judicante.

Desta forma, há de incidir no caso concreto os enunciados constantes das S
úmula nº 52
, da
jurisprudência dominante
do
Superior Tribunal de Justiça
, e a
Súmula nº 01
deste
Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, respectivamente, a dispor que:

Súmula nº 52/STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Súmula nº 01 TJ/PA: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

Seguindo essa linha de compreensão, entendo que o procedimento segue tramitação regular em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes
julgados
:

HABEAS CORPUS. (...). EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52 DESTA CORTE. CONTINÊNCIA E CONEXÃO DO PROCESSO.

(...). 1.
Noticiada que foi encerrada a instrução criminal e que o processo aguarda o oferecimento de alegações finais por parte do Ministério Público, está superado o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo. Súmula n. 52 desta Corte
. (...).
(STJ – HC 336.228/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 20/05/2016). Grifei

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

(...). 3.
O intento defensivo de análise de excesso de prazo no inquérito policial resta superado, em virtude do oferecimento e do recebimento da denúncia
. (...).
(STJ – HC: 417.459/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).
Grifei

No que tange à alegação de
ofensa ao princípio da proporcionalidade
, vez que o paciente está preso preventivamente há quase
03 (três) meses
, já se aproximando da pena mínima estabelecida em abstrato ao delito do
artigo 24-A, da Lei Maria da Penha
, entendo que
não pode prevalecer
.

É que, ainda que remédio heroico constitucional, não é possível, em sede de
habeas corpus
, análise de uma provável reprimenda a ser aplicada, bem como o regime prisional a ser imposto e eventual possibilidade de concessão da substituição da pena, uma vez que elas demandam valoração probatória, o que não cabe na via estreita do
Writ
.

Cumpre frisar, também, que observados todos os requisitos legais, a prisão cautelar não representa afronta ao princípio da presunção da inocência.

Não há qualquer incompatibilidade entre a segregação cautelar e referido princípio, que, em verdade, veda apenas a antecipação dos efeitos da sentença, não produzindo interferência alguma na análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NA INSTÂNCIA A QUO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA SUPERVENIENTE À CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA E ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 925. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. VOTO PROFERIDO NO SENTIDO DE PREJUDICAR A IMPETRAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E NEGAR SEGUIMENTO AO WRIT QUANTO AOS PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO.

1.
A execução provisória da pena imposta em condenação de segunda instância, ainda que pendente o efetivo trânsito em julgado do processo, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência
,
conforme decidido por esta Corte Suprema no julgamento das liminares nas ADCs nºs 43 e 44, no HC n.º 126.292/SP e no ARE n.º 964.246, o qual teve repercussão geral reconhecida Tema n.º 925. Precedentes: HC 135.347-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 17/11/2016, e ARE 737.305-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/8/2016
. 2. (...).
(STF - HC: 121348 MG - MINAS GERAIS 9956822-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 12/09/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-223 02-10-2017).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...). 3.
Estando o decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta, além de fortes indícios de autoria e materialidade delitivas extraídos do caderno investigativo, a demonstrar a necessidade da medida cautelar, não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
. (...). 4. (...).
(STJ - AgRg no HC: 744586 SP 2022/0157847-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).
Grifei

Dessa forma, presentes os elementos ensejadores à decretação ou manutenção da prisão cautelar,
não acolho
a alegação ora em comento.

No que é pertinente ao pe
dido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico a
impossibilidade
de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema em epígrafe:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
. (...).
(STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.

(...). 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha-chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades
. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas e perseguição no âmbito da violência doméstica contra mulher, sendo expedido o Mandado de Prisão após a regular inquirição preliminar, se fazendo necessária a manutenção da custódia cautelar ora hostilizada.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem ora impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 20/10/2023